Tribunal: TJBA
Processo: 8007284-90.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007284-90.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIND DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VIT CONQUISTA Advogado(s): GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): *** E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO. INTERSTÍCIOS DE NÍVEL E REFERÊNCIA. LEIS MUNICIPAIS 1.762/2011 E 2.492/2021. VANTAGENS PESSOAIS. SUPRESSÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DEVIDA. IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS. TERMO INICIAL. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I - O piso salarial nacional do magistério público, previsto na Lei nº 11.738/2008 e declarado constitucional pelo STF na ADI 4.167, deve ser observado como vencimento básico inicial das carreiras, sendo vedada a fixação em valor inferior. II - A norma federal não autoriza a supressão de vantagens previstas em lei local, devendo o piso nacional servir de base para o cálculo dos interstícios e demais vantagens, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da valorização do magistério. III - Os interstícios de nível (8,98%) e de referência (4,00%), previstos nas Leis Municipais nº 1.762/2011 e nº 2.492/2021, integram a estrutura remuneratória do magistério municipal, não podendo ser suprimidos por ato administrativo. IV – Viola direito líquido e certo o ato administrativo que nivela a remuneração de servidores em diferentes estágios da carreira, mediante fixação de vencimento base idêntico ao piso nacional, com supressão das progressões previstas em lei municipal. V – Proferida a sentença em desconformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se sua reforma, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a recomposição da remuneração dos servidores, com efeitos financeiros limitados à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8007284-90.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante SIND DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VIT CONQUISTA e como Apelado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA